Tribunal: TJSP
Processo: 1011023-25.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de compra e venda de lista de cadastro de empresas – Alegação de falta de executividade do contrato que embasa a pretensão a embargada – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante – Insurgência da devedora – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes – Relação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de compra e venda de lista de cadastro de empresas – Alegação de falta de executividade do contrato que embasa a pretensão a embargada – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante – Insurgência da devedora – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes – Relação de insumo, uma vez que a contratação se deu em virtude das atividades comerciais desempenhadas pela pessoa jurídica embargante – Instrumento contratual celebrado pela devedora e por duas testemunhas é título executivo – Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Ausência de descumprimento do contrato pela embargada – Hipótese em que a interrupção do acesso da embargante à lista contratada ocorreu em razão do inadimplemento das prestações a que se obrigou a pagar à embargada – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.